Tribunal: TJMMG
Processo: 2000128-47.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000128-47.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 12/02/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) – DECISÕES DE INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADOS – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À ANÁLISE DA LEGALIDADE E REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES NO PROCESSO DISCIPLINAR PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Inviável é o reconhecimento da nulidade da SAD se as decisões de indeferimento da produção de prova testemunhal foram devidamente fundamentadas. - Incabível é alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. - O controle jurisdicional dos procedimentos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. - Incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Sgt Bruno Ferreira Costa contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a aplicação da punição de 2 (dois) dias de suspensão, com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos do seu conceito funcional, nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 107.451/2022 - 58º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02, não substituída pela medida alternativa do art. 10 do referido diploma legal (Evento 57 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante alegou que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento, sem a devida fundamentação, da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. Afirmou que os vícios constantes do procedimento administrativo só poderiam ser convalidados se não houvesse prejuízo a terceiros, o que não condiz com a hipótese dos autos, pois é patente o cerceamento de defesa no caso em exame, já que a defesa persistiu na oitiva das testemunhas e a Administração Pública permaneceu na negativa sem justificativa válida e contundente. Alegou que a Administração Pública anulou apenas um dos vários termos de indeferimento de oitiva de testemunhas devido à ausência de fundamentação. Sustentou que é obrigatória a fundamentação de todos os atos administrativos e que a ausência ou inadequação de motivação ensejará a nulidade do ato administrativo. Destacou que o sindicante, de forma ilegal, arbitrária e sem prévia notificação, enviou várias perguntas, via Painel Administrativo (PA), a uma testemunha, sem sequer confirmar se era a testemunha arrolada pela defesa, realizando-se, assim, a sua oitiva. Pontuou que, diante disso, foram violados os artigos 139, 140, 148 e 159 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), de modo que deve ser declarada a nulidade do ato administrativo, nos termos do art. 69 da Lei n. 14.310/02. Salientou, ainda, que o interrogatório do autor não foi o último ato procedimental, tendo sido ignorado o pedido da defesa de ouvi-lo ao final da instrução, o que entende afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da segurança jurídica. Ressaltou que a jurisprudência é uníssona quanto à necessidade de intervenção do Poder Judiciário quando há violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Assinalou que a presunção de inocência deve ser observada nos processos administrativo-disciplinares no âmbito das instituições militares estaduais. Destacou, ainda, que o silêncio do autor não pode ser interpretado em prejuízo da defesa nem constituir elemento para a formação do convencimento, favorável ou desfavorável do juiz. Aduziu que, caso tivesse ocorrido qualquer ofensa pelo autor contra o suposto ofendido, os militares que estavam presentes perceberiam e não haveria tantas contradições nos depoimentos do ofendido e das testemunhas. Ressaltou que a única pessoa que afirmou ter ouvido as ofensas foi apontada como amiga íntima do suposto ofendido e, por isso, deveria ter sido, ao menos, considerado suspeito, diante da intenção de prejudicar o desafeto do seu amigo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou que não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença a quo, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial (Evento 61 – Processo Originário). Em contrarrazões, o apelado, por sua vez, alegou que a sentença a quo não merece reforma, uma vez que a alegação de que o encarregado da Sindicância não motivou a decisão de indeferimento das provas requeridas não condiz com a realidade fática. Afirmou que as testemunhas que a defesa solicitou a oitiva não possuíam qualquer ligação com os fatos apurados na SAD e nenhuma delas estava no dia e hora dos fatos, de modo que ficou nítido que as provas solicitadas não possuíam pertinência fática com o apurado nos autos. Destacou que o indeferimento da prova foi necessário para não atrasar, injustificadamente, o andamento do feito, sendo tal medida legal e prevista no art. 544 do MAPPA. Pontuou que o apelante, por reiteradas vezes, continuou a solicitar a produção da prova testemunhal, que foi indeferida de forma motivada. Ressaltou que não houve cerceamento de defesa na hipótese dos autos e que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados. Sustentou que o recorrente teve a possibilidade de se defender dos fatos que pesavam em seu desfavor, de se manifestar nos autos e de apresentar sua defesa. Asseverou que as provas produzidas nos autos apontaram, de forma coerente e cristalina, que o apelante incorreu na transgressão disciplinar, prevista no art. 13, inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02. Salientou que a Administração Militar se manteve fiel à motivação destacada para o enquadramento disciplinar e que o ônus de comprovar os fatos apresentados recai a quem os alega, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Registrou que é vedado ao Poder Judiciário ingerir no mérito administrativo quando não há ilegalidades ou irregularidades no procedimento, sob pena de afrontar o princípio da separação dos Poderes, elencado no art. 2º da Constituição Federal (CF). Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença a quo (Evento 67 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em desfavor do Sgt Bruno Ferreira Costa, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso v (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 107.451/2022 - 58º Batalhão de Polícia Militar (BPM): I - chegou ao conhecimento desta autoridade militar, através dos documentos anexos que o n. 141.299-8, Cb PM Bruno Ferreira Costa, pertencente a 178º Cia PM/58º BPM, teria, no dia 26Mar2022, por volta das 15h00min, durante a realização de uma troca de viaturas entre guarnições na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, em Coronel Fabriciano/MG, de forma exaltada e ríspida, proferido palavras ofensivas a outro militar, tais como: “porque você não me ligou pra falar do checklist da viatura e foi armar no livro aquele dia?” “eu fui comunicado por causa daquilo, você é Zé buceta”, “você é Zé buceta mesmo”, teria ainda, em tom ameaçador, proferido os seguintes dizeres: “não esquece que ainda falta muitos anos para nós tirarmos nesta polícia”. O fato teria ocorrido em via pública, tendo como testemunhas outros militares; II - a conduta do militar sindicado, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar descrita no art.13 inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa) do CEDM - (Evento 10 – OUT2 – fl. 2 – Processo Originário). O Comandante da Unidade, na solução da SAD, concluiu que o apelante havia cometido a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02 e aplicou-lhe a sanção disciplinar de 2 (dois) dias de suspensão, com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos do seu conceito funcional (Evento 10 – OUT9 – fls. 1/3; 4/5 – Processo Originário). A referida decisão foi mantida pelo Cel PM Comandante da 12ª Região de Polícia Militar (RPM) e pelo juízo a quo (Evento 10 – OUT10 – fl. 2/4; Evento 57 – Processo Originário). Inconformado com a r. sentença, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual busca anular a punição que lhe imposta. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que a pretensão recursal não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Quanto à alegação de nulidade da SAD, por ausência de fundamentação das decisões de indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e por ter ocorrido cerceamento de defesa em razão do aludido indeferimento, entendo que não tem razão o recorrente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É cediço ser o litigante detentor do direito fundamental ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória; entretanto, tal direito não é absoluto e encontra limites de exercício no próprio ordenamento jurídico pátrio. Não é por outro motivo que, na mesma linha do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), em seu art. 544, autoriza o encarregado do procedimento administrativo indeferir, motivadamente, as diligências, consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo. Na hipótese em exame, o encarregado da SAD indeferiu os pleitos de audição das testemunhas indicadas pelo apelante, nos seguintes termos: [...] O militar indicou que fossem ouvidas as testemunhas: Alessandro Augusto da Silva, residente na Av Comandante Vicente torres, 450, bairro Jardim céu Azul, cidade de Patos de Minas MG. Verificado a testemunha indicada, trata-se do 1º Ten PM Alessandro Augusto da Silva, lotado no 15ºBPM na cidade de Patos de Minas; Marcus Vinicius Gomes Ribeiro, lotado no 39ºBPM em Contagem MG Rua João Camargos 169, Centro Contagem MG; Elther Rodrigues Rocha da Cruz, Rua Colômbia, 170 Itabatã - Mucuri BA, não foi localizada. Ouvidas as testemunhas Sgt PM Marcélio Moura, Seeler Valente, o militar ofendido Alisson Kaleb, e o sindicado Bruno Ferreira, em autos de IPM, bem como consta na queixa disciplinar anexa aos autos, estas foram as pessoas que se encontravam no local e horário do fato, e que presenciaram os fatos objeto da apuração, não havendo nas proximidades quaisquer outras testemunhas. Percebe-se que a indicação das testemunhas arroladas pelo sindicado, tem objetivo claro de atos protelatórios, com o fito de ganhar tempo e embaraçar as diligências. Diante do exposto com base no art. 544 do MAPPA (As diligências requeridas pelo acusado ou seu defensor em qualquer processo/procedimento administrativo consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo serão, motivadamente, indeferidas, com cientificação formal da parte interessada). Diante do exposto, indefiro o requerimento apresentado pelo sindicado para oitivas das testemunhas [...] (Evento 10 - OUT3, fl. 40/41 – Processo Originário) (Destaque-se). [...] O militar indicou que fossem ouvidas as testemunhas: Alessandro Augusto da Silva, residente na Av Comandante Vicente torres, 450, bairro Jardim céu Azul, cidade de Patos de Minas MG. Verificado a testemunha indicada, trata-se do 1º Ten PM Alessandro Augusto da Silva, lotado no 15ºBPM na cidade de Patos de Minas; Cb PM Marcus Vinicius Gomes Ribeiro, lotado no 39ºBPM em Contagem MG Rua João Camargos 169, Centro Contagem MG; Elther Rodrigues Rocha da Cruz, Rua Colômbia, 170 Itabatã - Mucuri BA, não foi localizada. Nos autos de IPM e na queixa disciplinar anexa, foram ouvidas as testemunhas Sgt PM Marcélio Moura, Seeler Valente, o militar ofendido Alisson Kaleb, e o sindicado Bruno Ferreira e após detida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 análise dos processos/procedimentos supramencionados, verifica-se que estas foram as pessoas que se encontravam no local e horário e que presenciaram os fatos objeto da apuração, não havendo nas proximidades quaisquer outras testemunhas. Percebe-se, portanto, que a indicação das testemunhas arroladas pelo Sindicado, possui caráter manifestamente protelatório, com o fito de ganhar tempo e embaraçar as diligências. Diante do exposto com base no art. 544 do MAPPA (As diligências requeridas pelo acusado ou seu defensor em qualquer processo/procedimento administrativo consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo serão, motivadamente, indeferidas, com cientificação formal da parte interessada), indefiro o requerimento apresentado pelo Sindicado/defensor não apresente sua defesa, os autos recolhidos e será confeccionado termo de recusa e/ou revelia na defesa final, cabendo à Administração, por intermédio do Sindicante, providenciar defensor ad hoc para suprir a lacuna processual [...] (Evento 10 – OUT4, fl. 21/22 – Processo Originário) (Destaque-se). [...] O militar indicou que fossem ouvidas as testemunhas: Alessandro Augusto da Silva, residente na Av Comandante Vicente torres, 450, bairro Jardim céu Azul, cidade de Patos de Minas MG. Verificado a testemunha indicada, trata-se do 1º Ten PM Alessandro Augusto da Silva, lotado no 15ºBPM na cidade de Patos de Minas; Cb PM Marcus Vinicius Gomes, lotado no 39ºBPM em Contagem MG Rua João Camargos 169, Centro Contagem MG; Elther Rodrigues Rocha da Cruz, Rua Colômbia, 170 Itabatã - Mucuri BA, não foi localizada. Embora tais audições já tenham sido indeferidas anteriormente, foi determinado ao Encarregado a audição da testemunha Cb PM Marcos Vinícius Gomes e, após as devidas diligências, verificou-se que o Sr. Marcos Vinícius Gomes encontrava-se em viagem pelo Norte do País e que não havia data certa para retornar, pois encontrava realizando serviços pela empresa, tendo sido lavrado o BOS de n. 2022-041462612-001. Em relação à solicitação da defesa, insta salientar que nos autos de IPM e na queixa disciplinar anexa, foram ouvidas as testemunhas Sgt PM Marcélio Moura, Seeler Valente, o militar ofendido Alisson Kaleb e o sindicado Bruno Ferreira, e após detida análise dos processos/procedimentos supramencionados, verifica-se ainda, que estas foram as pessoas que se encontravam no local e horário e que presenciaram os fatos objeto da apuração, não havendo nas proximidades quaisquer outras testemunhas, desse modo verifica-se que as testemunhas indicadas pela defesa nada poderiam acrescentar em relação aos fatos principalmente em relação a sua elucidação, sendo totalmente desnecessária a audição das mesmas, bem como descabidas as alegações da defesa de que a negativa de oitiva das referidas testemunhas, por parte da administração pública, estaria cerceando a defesa do Sindicado. Percebe-se, portanto, que a indicação das testemunhas arroladas pelo Sindicado, possui caráter manifestamente protelatório, com o fito de ganhar tempo e embaraçar as diligências. Portanto, diante do exposto, com base no art. 544 do MAPPA (As diligências requeridas pelo acusado ou seu defensor em qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 processo/procedimento administrativo consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo serão, motivadamente, indeferidas, com cientificação formal da parte interessada), indefiro o requerimento apresentado pelo Sindicado/defensor para oitiva das testemunhas [...] (Evento 10 – OUT6, fl. 22/23 – Processo Originário) (Destaque-se). Constata-se que o encarregado da SAD fundamentou devidamente as referidas decisões, expondo de forma precisa, clara e congruente as razões de fato e de direito que o levaram a decidir pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, de modo que não constato qualquer vício na motivação apresentada. Saliente-se que a Administração Pública, em observância ao princípio da autotutela, anulou o único termo de indeferimento de testemunhas que não apresentou a devida fundamentação e refez o ato, em total conformidade com a determinação legal (Evento 10 – OUT6, fl. 3/4; 21 – Processo Originário). Também não ficou configurado o alegado cerceamento de defesa, pois o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal se deu em virtude do caráter protelatório e desnecessário da diligência, já que as testemunhas indicadas pelo recorrente não presenciaram os fatos em apuração e não possuem qualquer pertinência com o ocorrido. Inclusive, conforme bem observado pelo julgador sentenciante, as testemunhas indicadas pelo apelante residem distante da Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, situada na cidade de Coronel Fabriciano/MG, local onde os fatos ocorreram, veja-se: A título de ilustração, veja-se a distância elencada de cada domicílio: (a) Alessandro Augusto da Silva, domiciliado na Avenida Comandante Vicente Torres, 450, bairro Jardim céu Azul, Patos de Minas/MG. Distância: 593 km; (b) Marcos Vinicius Gomes, domiciliado na Rua Coronel João Camargos, 169 - bairro Centro, Contagem/MG. Distância: 216 km; (c) Elther Rodrigues Rocha da Cruz, domiciliado em Rua Colômbia, 170 - bairro Itabatã, Mucuri/BA. Distância: 478 km. Registre-se, ainda, que o ofendido Cb Alisson Kaleb Pinheiro de Melo e as testemunhas Sgt Marcélio de Moura Costa e Cb Seeler Valente Lira relataram que não conhecem as testemunhas indicadas pelo apelante e que, mesmos que estas estivesse no local, seria impossível terem ouvido a conversa entre o recorrente e a vítima, pois as pessoas que ali se faziam presentes estavam afastadas (Evento 10 – OUT6, fl. 12/13 – Processo Originário). Assim, compreendo que não restou configurada a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois ficou evidenciada a irrelevância das provas pretendidas para o julgamento da causa. Ora, o cerceamento de defesa ocorre quando a parte tem o legítimo interesse em produzir uma prova necessária ao desate da lide, porém é impedida pela autoridade administrativa ou judicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Todavia, como destinatária da prova, é permitido à autoridade administrativa ou judicial, sem que isso configure cerceamento de defesa, o indeferimento de provas inaptas a promover, nos autos, a comprovação da situação fática sobre a qual se referem ou, ainda, quando se observa o caráter meramente probatório da dilação probatória, como ocorreu no caso em exame. Sobre o tema, seguem os precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. O art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, assegura a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal quando não se mostrar necessária para o deslinde da ação. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.289061-6/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2024, publicação da súmula em 15/05/2024) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE LADAINHA/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM DEFESA PRÉVIA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compete ao Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa. Conforme entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo". Inexistindo qualquer irregularidade no ato administrativo que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo impetrante, em defesa prévia, não há se falar em violação ao direito líquido e certo amparado no cerceamento do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.002634-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA INOCORRENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DAS NORMAS DE CIRCULAÇÃO NO TRÂNSITO PELO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CONDUTOR DO VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL OBJETIVA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cerceamento de defesa ocorre quando a parte tem o legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedida pelo órgão judicial ou administrativo. Evidenciada a desnecessidade de produção da prova testemunhal, seu indeferimento não caracteriza cerceamento do direito de defesa do requerente. [...] (TJMG – Apelação Cível 1.0145.11.014970-8/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021) (Destaque-se). Quanto à alegação de violação aos artigos 139, 140, 148 e 159 do MAPPA, por ter o encarregado da SAD enviado várias perguntas, via Painel Administrativo (PA), a uma testemunha, sem sequer confirmar se era a testemunha arrolada pela defesa, realizando-se, assim, a sua oitiva, entendo que tal afirmação não merece acolhimento. Os referidos dispositivos legais dizem respeito aos regramentos que devem ser observados quando da realização do ato formal de audição de testemunhas. No entanto, quanto às mensagens encaminhadas, via PA, pelo encarregado da SAD (Evento 10 – OUT3, fl. 37/39), tratava-se tão somente de diligências preliminares realizadas com o intuito de verificar a pertinência ou não da prova testemunhal requerida pelo apelante, conforme previsto no art. 544 do MAPPA. Dessa forma, como a questão das mensagens enviadas não se tratava de ato formal de oitiva de testemunha, não verifico qualquer ilegalidade. O apelante sustentou, também, que o interrogatório do autor não foi o último ato procedimental, tendo sido ignorado o pedido da defesa de ouvi-lo ao final da instrução, o que entende afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da segurança jurídica. Razão, contudo, não lhe assiste. Isso porque, da detida análise dos autos, verifica-se que o pedido defensivo de realização do interrogatório do apelante como último ato instrutório foi devidamente observado. Durante o transcurso da SAD, foram procedidos dois interrogatórios do recorrente, sendo o segundo realizado após o despacho saneador da autoridade militar que, diligentemente, detectou que o apelante não havia sido ouvido ao final da reinquirição das testemunhas, conforme determina o art. 126, §4º, do MAPPA (Evento 10 – OUT3, fl. 42/43; OUT7, fl. 4 e 10/11 – Processo Originário). Desse modo, verifica-se que não houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, inexistindo, portanto, ilegalidades ou irregularidades no procedimento administrativo a serem reparadas pelo Poder Judiciário. Cediço é que o controle jurisdicional dos procedimentos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaque-se). ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. [...] 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaque-se). Nesse contexto, compreendo que também não assiste razão ao apelante quando afirma que não foi observado o princípio da presunção da inocência e que a prova oral é contraditória, sendo incapaz de provar a transgressão disciplinar. Como muito bem ressaltado pelo comandante da 21ª Companhia de Polícia Militar Independente (CIA PM IND), o apelante se referiu de maneira humilhante e desrespeitosa ao Cb Kaleb, militar mais moderno, durante uma troca de viaturas entre as guarnições, proferindo os seguintes dizeres: "por que você não me ligou ‘pra’ falar do 'checklist' da viatura e foi armar no livro aquele dia?”, "eu fui comunicado por causa daquilo, você é Zé Buceta", "você é Zé Buceta mesmo” e “não esquece que ainda falta muitos anos para nós tirarmos nesta polícia”. Pelo seguinte trecho da decisão do referido comandante, pode-se perceber que a Administração Militar examinou devidamente as provas constantes nos autos da SAD, bem como enquadrou devidamente a conduta do apelante à transgressão prevista no art. 13, inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02. Confira-se: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 1.13 em acurada análise, conclui-se que o sindicado, nas diversas oportunidades de defesa, não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor; 1.13.1 verifica-se que foi garantido todo o meio de defesa ao Sindicado e a seus defensores durante o processo. No entanto, não apresentaram provas ou elementos capazes de desconstituir as informações trazidas na queixa disciplinar, cujo teor foi ratificado pelo militar queixoso; 1.13.2 não obstante a isto, as duas testemunhas ouvidas no processo, ambas compromissadas em dizer a verdade, apresentaram versões coerentes, harmônicas e convergentes com a documentação produzida pelo ofendido, dando robustez à queixa disciplinar, valorada com os demais elementos de provas construídos ao longo da instrução, afastando, portanto, hipóteses de uma versão unilateral por parte do ofendido; 1.13.3 sobreleva anotar que o 3º Sgt PM M.M.C. confirmou ter presenciado os insultos do Sindicado contra o ofendido; o Cb PM S.V.L. alegou que não presenciou as ofensas, mas percebeu a alteração no estado emocional do Sindicado (agitado) após a conversa com o ofendido; 1.13.4 salienta-se, ainda, que as três testemunhas indicadas pela defesa residem em cidades diversas de Coronel Fabriciano, a saber Contagem/MG, Patos de Minas/MG e Mucuri/BA; o Sindicante, motivadamente, indeferiu o interrogatório das testemunhas da defesa por entender que se tratava de um ato protelatório, uma vez que não estavam presente no momento dos fatos, não interessavam ao processo; [...] 1.14 diante de todo o contexto exposto, as argumentações e as questões de mérito sustentadas pela defesa não foram suficientes para afastar a existência da transgressão em análise, tampouco, justificá-las ou absolvê-las, muito menos suscitar dúvida quanto aos fatos imputados ao sindicado – Evento 10 – OUT9, fl. 1/3 – Processo Originário (Destaque-se). De igual forma, ao decidir pela adequação da conduta imputada ao apelante à transgressão disciplinar descrita no inciso V do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/02, o comandante da 12º RPM assim fundamentou: 1.4. O ofendido (Cb PM A.K.P.M) ao ser ouvido (fls. 79/80 e 1021103) confirmou o teor da queixa disciplinar (fls. 08/10) e da declaração em sede de IPM (fls. 11112), bem como nos demais atos, alegando em síntese que ao fazer a troca de viaturas, em local público, o recorrente foi em sua direção e de forma ríspida e agressiva, tirando satisfação de fato pretérito referente a um checklist de viatura e ainda chamando-o de "Zé Buceta" e trazendo ao momento a alegação que teriam muito tempo de serviço para tirarem. 1.5. As testemunhas ouvidas relataram em síntese: 1.5.1. 20 Sgt PM M.M.C. (fls. 17119, 81t82 e 104/105), a época comandante de guarnição, que: encontrava-se de serviço juntamente com o ofendido no momento em que foram fazer a rendição no local de empenho e a troca de viaturas. Que enquanto estavam fazendo os procedimentos de troca de viaturas e material, ouviu o recorrente dirigir-se de forma ríspida ao ofendido (Cb PM A.K.P.M) com dizeres: "você é um Zé Buceta" repetindo os dizeres e ainda posteriormente dirigindo-se de forma ríspida com os dizeres "ainda temos muito tempo de polícia para tirar". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 1.5.2. Cb PM S.V.L. (fls. 20/22, 83/85, 1O6/1O7 e 249/250), a época na função de motorista de guarnição, que: enquanto manobrava a viatura, viu o recorrente junto aos militares da outra guarnição passando o serviço. Que o recorrente ao chegar na viatura demonstrou-se nervoso e confidenciou a testemunha que teria discutido com o ofendido e descreveu a motivação da discussão, que seria de fato pretérito envolvendo um checklist de viatura. Que não presenciou diretamente os xingamentos. 1.6. interrogado sobre os fatos (fls. 13t15) em sede de lPM, em síntese, o recorrente alegou que teve a conversa com o ofendido, contudo, nega que foi em tom ameaçador e que o tenha apenas conversou sobre o fato de o ofendido não ter ligado para ele sobre fato pretérito do checklist da viatura. 1.7. Por sua vez, interrogado em sede da SAD (92193 e 2511252) o recorrente resumiu seu interrogatório a repetição da frase referente a oitiva das testemunhas de defesas arroladas. Nada mais acrescentando em sua defesa. Tais testemunhas foram descritas nos autos como sendo Alessandro Augusto da Silva, Elther Rodrigues Rocha da Cruz e Marcos Vinicius Gomes. [...] 1.12. Em detida análise das provas carreadas nos autos, restou comprovado que o recorrente praticou a transgressão disciplinar que lhe fora imputada, pelos motivos que se passa a expor: 1.12.4. Quanto ao questionamento de possíveis contradições nas oitivas, o recorrente traz partes esparsas com intuito de desacreditar o relato das testemunhas pois, avaliando os autos, percebe-se claramente que as versões são condizentes com as provas colhidas no presente procedimento, bem como, corroboram com as informações trazidas pelo ofendido. 1.12.5. Em continuidade, o recorrente alega cerceamento de direito quanto as testemunhas da defesa arroladas, apontando o Princípio da Autotutela da Administração Pública para tornar nulos os atos. Nesse sentido, devemos trazer ao bojo da discussão o artigo 412 do MAPPA alinhando a razoabilidade do pedido [...] Nesse sentido, ressai dos autos que a figura das testemunhas de defesa arroladas, conforme todo o reexame, não estavam no local no dia da ocorrência do feito. De igual modo a pretensão em ouvi-las acarreta apenas dispêndio, pois, uma foi indicada no estado da Bahia, outra na cidade de Belo Horizonte/MG e por fim, uma na cidade de Patos de Minas/MG, tornando-se claramente protelatórias. Fato que guarda consonância com o art.312 do MAPPA que versa sobre a intenção procrastinatória dos pedidos, mesmo que em sede de RED. 1.12.7. Não obstante, a administração ainda diligenciou para tentativa de localização das testemunhas citadas, consubstanciando o ato de indeferimento, portanto, se confirmou que elas não têm ligação direta ao fato e de nada somaria na defesa do recorrente. Para tanto, o ato de indeferimento consta no presente procedimento apuratório (fls. 121,128 e 202), conforme determinado pelo parágrafo único do artigo 412 do MAPPA. Assim, não restou provado nos autos o cerceamento de defesa. 1.1.2.8. Por conseguinte, o recorrente questiona a amizade intima entre o ofendido e a testemunha 2 Sgt PM M.M.C. Vale esclarecer que em nenhum momento das oitivas, em sede de IPM ou nesta SAD houve o questionamento, sequer o recorrente acionou o remédio jurídico previsto no MAPPA em seu art. 139, parágrafo 3º, que determina justamente, que antes de iniciado o depoimento das testemunhas, o recorrente poderia contradita-la ou arguir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 circunstancias de suspeição. Restou demonstrado que, mesmo notificados dos atos referentes às oitivas, o recorrente ou o seu defensor legalmente constituído não compareceram as oitivas das testemunhas e não suscitou as circunstancias ora questionadas. [...] 1.14. Analisando o procedimento que fundamentou o enquadramento disciplinar, verificou-se que o recorrente teve assegurado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 50, LV, da CF/88, não havendo nenhuma causa de absolvição ou justificação dos fatos [...] – Evento 10 – OUT10, fl. 2/4 – Processo Originário (Destaque-se). Como se pode verificar das decisões supramencionadas, não merece prosperar a alegação do apelante de que a prova testemunhal é contraditória e incapaz de provar a prática da transgressão disciplinar, bem como de que houve violação do princípio da presunção de inocência, ressaltando-se, ainda, que não cabe ao Judiciário valorar a prova, sendo tal competência exclusiva da Administração Militar. Registre-se que não houve qualquer violação ao princípio da presunção da inocência e o silêncio do apelante não foi interpretado em prejuízo da defesa. Ora, vê-se que o recorrente optou por não responder as perguntas que lhe foram feitas, afirmando que somente as responderia quando fossem ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa. Contudo, da detida análise dos autos e das citadas decisões, percebe-se que, em nenhum momento, o fato de o apelante não ter respondido as perguntas foi sopesado em seu desfavor, sendo a transgressão disciplinar reconhecida com base nas provas produzidas no procedimento administrativo. Ressalte-se que, embora alegue a existência de suposta amizade íntima entre o ofendido e o Sgt Marcélio de Moura Costa, o recorrente não comprovou sua alegação, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC, sendo que a mera alegação não justifica o reconhecimento de suspeição. Além disso, é cediço que o momento para contraditar ou arguir a suspeição de uma testemunha deve ser após a sua qualificação e antes do início do seu depoimento, nos termos do art. 457 do CPC e do art. 139, §3º, do MAPPA, sob pena de preclusão. No caso, como bem ponderado pelo comandante da 12º RPM, “em nenhum momento das oitivas, em sede de IPM ou nesta SAD houve o questionamento, sequer o recorrente acionou o remédio jurídico previsto no MAPPA em seu art. 139, parágrafo 3º, que determina justamente, que antes de iniciado o depoimento das testemunhas, o recorrente poderia contradita-la ou arguir circunstancias de suspeição”. Pelo contrário, embora “notificados dos atos referentes às oitivas, o recorrente ou o seu defensor legalmente constituído não compareceram as oitivas das testemunhas e não suscitou as circunstancias ora questionadas”, de modo que está precluso tal questionamento. Saliente-se, por fim, que a penalidade aplicada ao apelante decorreu de infração disciplinar de natureza grave, prevista no art. 13, inciso V, da Lei estadual n. 14.310/02, razão pela qual não há que se falar que a sanção disciplinar imposta foi desproporcional ou desarrazoada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Assim, estando o ato administrativo-disciplinar questionado amparado pela legalidade e pela legitimidade, uma vez que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, compreendo que deve ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao apelante. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que rejeitou o apelo. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator